Tribunal: TJDFT
Processo: 0732327-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732327-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINON PEREIRA VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Ciente da apresentação das contrarrazões (Id 40349477). Mantenha-se o processo em pauta. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator